Tribunal: TJPA
Processo: 0029619-66.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029619-66.2009.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE OTON FERNANDES DE OLIVEIRA, LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO RECORRIDO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO PACIENTE PARA CENTRO MÉDICO ADEQUADO COM UTI, SOB PENA DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 19096015, págs. 1/7, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido
,
tendo a ementa do julgado impugnado assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.

DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO PACIENTE PARA CENTRO MÉDICO ADEQUADO COM UTI, SOB PENA DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.
”

Inconformado com a decisão monocrática, o recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 20000997, págs. 1/4), havendo, em suas razões, sustentado, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Alega o agravante que, no caso, não cabe falar em cobrança de multa, pois as astreintes não devem ter caráter de compensação, sendo estabelecida para pressionar a parte ré a cumprir a obrigação exigida.

Diz que não é pacífico o entendimento acerca da cominação de astreintes contra a Fazenda Pública.

Ressalta que a astreinte não deve ter cunho indenizatório, sendo um instrumento de natureza coercitiva, utilizado exclusivamente para compelir o devedor a cumprir a determinação judicial.

Por fim, requer seja conhecida e reconsiderada a decisão monocrática, julgando-se totalmente improcedente a demanda em relação ao ente municipal.

Conforme certificado nos autos, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal
(id. 21278124, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Após análise dos autos, observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Ressalta-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, contudo não analisou a questão relativa à multa pelo descumprimento da liminar aplicada, assim determinei o de retorno os autos à origem, a fim de que fosse analisada a questão relativa ao cabimento da multa diária estabelecida por descumprimento de ordem judicial, mesmo em se tratando de ação cautelar, por possuir natureza de crédito patrimonial, transmissível aos herdeiros, não possuindo natureza personalíssima o pedido principal da ação, sendo possível o reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do
quantum
devido a título de multa diária.

A controvérsia meritória suscitada pelo agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No julgado impugnado, portanto, restou consignado a possibilidade de reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do
quantum
devido a título de multa diária em caso do falecimento da parte autora quando fixados anteriormente em tutela antecipatória
, tendo sido a decisão agravada baseada em precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça - STJ que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação da decisão guerreada.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora decidido antes, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Contudo, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a multa diária (astreintes), fixada nos casos de descumprimento de obrigação de fazer, se trata de crédito patrimonial, transmissível aos herdeiros, não possuindo a natureza personalíssima do pedido principal da ação, qual seja, transferência do paciente para tratamento médico em Hospital
de Referência Pública ou conveniado ao Sistema Único de Saúde - SUS com UTI
. Dessa forma, o falecimento do autor da ação de obrigação de fazer para tratamento médico não impede o prosseguimento da ação pelos sucessores em relação à multa diária eventualmente devida.

Sobre a matéria de fundo
, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial nº 1.795.527/RJ, o entendimento a respeito da possibilidade de reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do
quantum
devido a título de multa diária em caso do falecimento da parte autora quando fixados anteriormente em tutela antecipatória, “verbis”:

...

No mesmo sentido, o agravo interno no agravo em recurso especial - AgInt no AREsp 1.139.084 / SC e o agravo interno no recurso especial - AgInt no REsp 1761086 / SP, cujos vereditos se harmonizam com a orientação jurisprudencial antes reportada:

...

Assim, tendo em vista a força vinculante dos precedentes citados, tem-se que eles devem ser observados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal merece prosperar, pois é possível o reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do
quantum
devido a título de multa diária.

...”.

Além do que é entendimento consolidado no STJ ser cabível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Público
como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer.

Neste sentido, colaciono julgado que reflete o entendimento esposado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.).”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENTE PÚBLICO. ASTREINTES. CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O STJ entende ser cabível a imposição de multa diária contra ente público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa.

2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à insuficiência das razões apresentadas para o afastamento completo da multa diária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.360.397/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.).”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2024